Tribunal: STF
Processo: HC 122040
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS SOBRE A CONDIÇÃO DO PACIENTE DE ARRIMO DE FAMÍLIA: IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.